Tribunal: TJES
Processo: 5004612-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004612-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GAMA SILVA SANTOS e outros
RECORRIDO: DAMIAO FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004612-69.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANTONIO CARLOS GAMA SILVA SANTOS e ANTONIO SOUZA SANTOS

RECORRIDO:
DAMIAO FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por DAMIÃO FERREIRA em face de ANTONIO CARLOS GAMA SILVA SANTOS e ANTONIO SOUZA SANTOS, alegando, em síntese, que em abril de 2021, o requerido, seu vizinho, promoveu uma festa em sua residência, a qual perdurou até altas horas da noite. Narra o autor que foi até a residência do réu para pedir que diminuísse o volume do som, momento no qual foi ofendido verbalmente pelos réus. Desta feita, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença julgou improcedente os pleitos autorais e o pedido contraposto, com resolução do mérito.

3. Os Requerentes, ora Recorrentes, apresentaram Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos formulados na inicial.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. No mérito, da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que não há nos autos provas mínimas do alegado, porquanto não é possível auferir a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Para a procedência do pedido inicial, seria crucial a comprovação de que, nos momentos em que foram observados pelo requerente a suposta perturbação, o aparelho de som dos requeridos ultrapassava os limites estabelecidos em Lei, fato este que não foi comprovado pelo autor. Ademais, as provas apresentadas pelo autor, de sua incumbência para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, são insuficientes para comprovar os fatos alegados. Isso porque, o áudio de ID. 8934931 são inconclusivos quanto ao local de reprodução do som, a intensidade superior aos limites estabelecidos em lei do som emitido e a autoria da reprodução. Ainda, o relato junto a autoridade policial (ID. 8934934) é um ato unilateral, constando aquilo que o próprio declarante afirma ter ocorrido, sem o condão de representar tudo aquilo que, de fato, ocorreu. Em continuidade as provas apresentadas, verifico que o depoimento de informante colhido em ID. 37354040, restou comprovado que, de fato, o requerido utiliza o aparelho de som em certos momentos, sem que este som perturbe a vizinhança próxima e que tal fato venha a prejudicar o convívio. Por oportuno, ressalto que foi julgada recentemente ação do Processo n° 5004998-65.2022.8.08.0030, qual o autor figurava como autor, onde consta a manifestação do representante do Ministério Público que evidenciou, diante do conjunto probatório do processo criminal n° 0003475-40.2021.8.08.0030, que tramitou junto ao JECRIM, que o autor Damião se beneficia pelo direito conferido e apresenta representações na via criminal para se objetivar, por consequência, de eventuais indenizações, o que demonstra que os fatos aqui alegados provém desse interesse. De igual forma, não foi comprovada qualquer injuria ou difamação praticada pelo requerido em face do autor. Mesmo possuindo todas as formas disponíveis para demonstrar a verossimilhança das alegações iniciais e a comprovação das ofensas, o autor se desincumbiu, não apresentando sequer uma testemunha em audiência de instrução realizada."

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)